Tribunal: TJBA
Processo: 8147587-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147587-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIANE SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. LESÃO PARCIAL E INCOMPLETA
DE GRAU MÉDIO
. PROPORCIONALIDADE DO PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
A autora, ora apelante, ajuizou demanda visando
a
condenação da seguradora ao pagamento da diferença do seguro DPVAT, sob o fundamento de ter recebido administrativamente quantia inferior à devida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito ao pagamento de complementação da indenização do seguro DPVAT; e (ii) a incidência correta dos índices de juros e correção monetária, à luz das recentes alterações legislativas.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial constatou a existência de dano anatômico e/ou funcional em membro superior esquerdo, classificado como parcial e incompleto em grau médio (50%).

4. Calculada a indenização proporcional, obteve-se o valor de R$ 4.725,00, sendo descontado o valor já pago administrativamente (R$ 1.687,50), restando o montante de R$ 3.037,50 devido à autora.

5. Quanto aos índices de atualização, com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, consolidou-se
que
a correção monetária passa a ser regida pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzindo-se o IPCA,
devendo ser ajustados os parâmetros fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para consignar a aplicação dos índices de juros e correção monetária previstos no art. 406, §1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147587-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARIANE SILVA DA COSTA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19